Tribunal: STF
Processo: RE 285870
Classe: RE
Órgão julgador: EROS GRAU
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2008-06-17
Data de publicação: 2008-06-17

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO.
   ICMS. PRODUTOS DE INFORMÁTICA. PROGRAMAS [SOFTWARE]. CD-ROM.
   COMERCIALIZAÇÃO. REEXAME DE FATOS E PROVAS. IMPOSSIBILIDADE EM
   RECURSO EXTRAORDINÁRIO.
1.      o Supremo Tribunal Federal, no
   julgamento do RE n. 176.626, Relator o Ministro Sepúlveda
   Pertence, DJ de 11.12.98, fixou jurisprudência no sentido de que
   "[n]ão tendo por objeto uma mercadoria, mas um bem incorpóreo,
   sobre as operações de 'licenciamento ou cessão do direito de uso
   de programas de computador' - matéria exclusiva da lide -,
   efetivamente não podem os Estados instituir ICMS: dessa
   impossibilidade, entretanto, não resulta que, de logo, se esteja
   também a subtrair do campo constitucional de incidência do ICMS a
   circulação de cópias ou exemplares dos programas de computador
   produzidos em série e comercializados no varejo - como a do
   chamado 'software de prateleira' (off the shelf) - os quais,
   materializando o corpus mechanicum da criação intelectual do
   programa, constituem mercadorias postas no comércio".
   Precedentes.
2.      Reexame de fatos e provas. Inviabilidade do
   recurso extraordinário. Súmula 279 do Supremo Tribunal
   Federal.
        Agravo regimental a que se nega provimento.